Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-24.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-24.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSETI LOURES DA ROCHA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE OLIVEIRA SAID, JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO

AO
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mucuri contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o enquadramento funcional da servidora, a implementação de progressão por mérito profissional, a incorporação de gratificação por aperfeiçoamento profissional e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de avaliação de desempenho pela Administração impede a concessão da
Progressão por mérito profissional;
e (ii) saber se a servidora preenche os requisitos legais para percepção da
Gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional.

III. Razões de decidir

3. A ausência de avaliação de desempenho não pode prejudicar a servidora, uma vez que decorre de inércia da Administração, devendo ser afastado esse requisito e considerado apenas o cumprimento do interstício temporal exigido para a progressão funcional.

4. A concessão da Progressão por mérito não implica indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas apenas o reconhecimento de direito subjetivo previsto em lei diante da omissão estatal.

5. A Gratificação por aperfeiçoamento profissional é devida, pois comprovada a realização de curso com carga horária mínima, correlação com a área de atuação e chancela do Ministério da Educação, atendendo aos requisitos da legislação municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento
: “1. A omissão da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho não impede a concessão de Progressão funcional prevista em lei, quando preenchido o requisito temporal. 2. É devida a Gratificação por aperfeiçoamento profissional quando comprovado o atendimento dos requisitos legais, inclusive correlação do curso com a atividade exercida e validação por órgão competente.”

Dispositivos relevantes citados
: art.2º do Decreto nº 948/2011; Lei Complementar Municipal nº 030/2008, arts. 40 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000154-84.2014.805.0172, j. 08.07.2024; TJBA, Apelação nº 8001220-55.2017.805.0172, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000340-24.2021.805.0172, em que é apelante
MUNICÍPIO DE MUCURI
e apelado
JOSETI LOURES DA ROCHA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça